Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034352-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - CNPJ: 11.144.420/0001-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS CELESTINO ALVES ROSSATTI - CPF: 651.875.552-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência financeira, conforme exigência do CPC e da Súm. 481 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com base apenas em declaração de hipossuficiência e extratos bancários, sem a apresentação de documentação contábil completa exigida judicialmente.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A ausência de comprovação com documentos idôneos inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência alegada, especialmente quando a parte foi intimada a apresentar documentos contábeis e deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A alegação genérica de dificuldades financeiras não supre a exigência legal, tampouco foi formulado pedido de dilação de prazo, conforme verificado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rossatti & Rossatti Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma, que a decisão combatida afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que teria demonstrado situação de hipossuficiência econômica, ainda que de forma inicial, por meio de declaração firmada e extratos bancários, reputando excessivo o rigor na exigência documental.

Argumenta, ainda, que o juízo a quo deixou de considerar as dificuldades operacionais enfrentadas, e que a negativa de dilação de prazo para apresentação dos documentos solicitados compromete o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta, ademais, que a exigência de recolhimento imediato de custas poderá inviabilizar o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, gerando risco de dano irreparável. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 320033364).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão id. 329322375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Rossatti & Rossatti Ltda. e Marcos Celestino Alves Rossatti ajuizaram embargos à execução em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, objetivando a declaração de nulidade parcial do título executivo, a revisão dos encargos contratuais reputados abusivos, o reconhecimento de excesso de execução e a concessão de efeito suspensivo à execução.

Ao final, requereu a concessão da gratuidade da justiça, o efeito suspensivo aos embargos, a realização de perícia contábil, o reconhecimento de excesso de execução e a limitação dos encargos cobrados.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, não basta a mera declaração de pobreza, sendo necessária a comprovação documental idônea da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Assentou, ainda, que a parte embargante foi intimada para juntar documentos contábeis aptos a demonstrar hipossuficiência (balanço patrimonial, extratos, demonstrativos de resultado), conforme decisão anterior, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício. Por isso, determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento das despesas em 03 parcelas mensais (id. 208097411).

Contra essa decisão, se insurge a empresa agravante, alegando, em suma, que a decisão combatida afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que teria demonstrado situação de hipossuficiência econômica, ainda que de forma inicial, por meio de declaração firmada e extratos bancários, reputando excessivo o rigor na exigência documental.

Argumenta, ainda, que o juízo
a quo
deixou de considerar as dificuldades operacionais enfrentadas, e que a negativa de dilação de prazo para apresentação dos documentos solicitados compromete o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta, ademais, que a exigência de recolhimento imediato de custas poderá inviabilizar o regular prosseguimento da ação de embargos à execução, gerando risco de dano irreparável. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, notadamente porque, intimada expressamente para apresentar documentação contábil idônea (id.

192951081), como balanço patrimonial, demonstrativos de resultado, extratos complementares e demais registros que pudessem evidenciar a alegada insuficiência, a parte embargante permaneceu inerte, conforme certidão lançada nos autos.

Além disso, diferente do quanto alegado pelo agravante, não houve pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos, conforme se extrai dos autos de origem, considerando a certidão de decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte autora (id. 207555172).

Assim, a juntada inicial de simples extrato bancário e a declaração de hipossuficiência, não supre a exigência legal aplicável à pessoa jurídica, sobretudo quando a mera alegação de dificuldades financeiras não equivale à comprovação de verdadeira impossibilidade de arcar com custas processuais.

Sem embargo, a alegação genérica de crise econômica ou existência de dívidas não é suficiente para atribuir ao agravante a condição de hipossuficiência financeira, a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem sobre valor atribuido na causa, que no caso é de R$ 40.841,46 (quarenta mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a hiposuficiência ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025